Tribunal: TJDFT
Processo: 0006881-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. PERITO. REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 195, CAPUT, E § 2o, DA CLT. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de ação ajuizada por servidores do Serviço de Limpeza Pública – SLU, por meio da qual pretendem o recebimento de adicional de insalubridade.
2. A Lei Complementar local no 840/2011, ao tratar do adicional de insalubridade devido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, define que deverão ser aplicadas ao caso as normas pertinentes aos trabalhadores em geral. 2.1. Além disso, o art. 195, caput e § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece que o laudo pericial necessário à caracterização e classificação da insalubridade deve ser elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho registrado no Ministério do Trabalho.
3. No caso, nota-se que o laudo foi subscrito por técnico em segurança do trabalho. Assim, nos termos da legislação específica, o perito em questão não tinha a capacidade técnica exigida para a verificação da alegada insalubridade.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.